Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada - fundamentação, dispositivo e ementa.
3. No caso, há contradição entre o dispositivo e a fundamentação. A fundamentação e a ementa estão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento. Todavia, por erro, consta na parte dispositiva: “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso.”.
4. Recurso conhecido e provido.